Tribunal: TJDFT
Processo: 0754479-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o). SÚMULA N. 09 DA TUJ. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que pronunciou a prescrição da sua pretensão ao pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, o qual fora pago proporcionalmente. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o valor referente ao décimo terceiro de 2015 não estava prescrito no momento do ingresso da presente ação. Alega que o salário base para o cálculo da gratificação é o vencimento do mês de dezembro do exercício a ser pago. Aduz, assim, que a mora somente ocorreu após o mês de dezembro de 2015, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência da ação.
2. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. A peça de insurgência interposta pela parte autora não se mostra inepta, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ele se insurge. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962 a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Demais disso, a LC 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário do servidor. (Partes: DISTRITO FEDERAL versus JANAINA MARQUES BEZERRA; Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021).
4. Considerando que o recorrente ajuizou a presente ação em dezembro de 2020, é de se afastar a prejudicial de prescrição acolhida em sentença, e, diante da presente situação processual (maturidade - CPC, Artigo 1.013, § 3o), invadir-se à seara do mérito
5. Mérito. No caso em análise, verifica-se que o recorrente ingressou no quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2014 e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014, em conjunto com o valor proporcional ao exercício daquele ano de 2015, no total de R$ 4.406,33 (ID 25037316). Contudo, o valor pago não correspondeu a integralidade do 13o salário do ano de 2015. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.
6. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
7. Ao contrário da pretensão da parte recorrida quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015, destaca-se que este é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
8. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL versus MARCO DE MELO LOPES Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário do autor, em conformidade com o disposto no art. 93, I, da LC 840/2011, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93, § 1o, do mesmo diploma legal, no mês de dezembro/2015, mostra-se devida a diferença pleiteada na inicial.
10. Nesse aspecto, impende destacar o Enunciado no 9 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
11. No que tange aos valores a devidos, adoto a planilha de cálculo elaborada pela parte requerente (ID. 25037309), a qual reflete de forma correta os valores que devem ser pagos a ela, inclusive levando-se em conta que tal montante foi confirmado pela parte requerida (ID 25037321), cabendo salientar que se deve levar em conta o valor nominal apontado.
12. Por fim, no que diz respeito à correção monetária, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, esta se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, devendo ser aplicada a partir de dezembro de 2015, data em que surgiu para o requerido a obrigação de efetuar a correção do valor pago a título de décimo terceiro salário, nos termos do art. 93, §1o, da Lei Complementar no 840/2011.
13. Recurso CONHECIDO para rejeitar a preliminar e afastar a prejudicial de prescrição acolhida na origem, e, por consequência, ANULAR a sentença. E, ao avançar no mérito, decidir pela procedência dos pedidos (CPC, Art. 1.013, § 3o, I c/c Art. 487, I), para RECONHECER o direito da parte autora de receber o décimo terceiro integral relativo ao ano de 2015 e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$ 4.129,07 (quatro mil, cento e vinte e nove reais e sete centavos) a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de dezembro de 2015, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.